Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIDA. RELATIVIZAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE DE DROGA. HABITUALIDADE NO TRÁFICO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. REGIME. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. VIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo nos autos provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo recorrente, consubstanciadas principalmente na palavra dos policiais, inclusive em juízo; na abordagem de um usuário e em suas declarações na delegacia; nas filmagens realizadas durante o monitoramento e na confissão extrajudicial do acusado, é de rigor a manutenção de sua condenação pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição ou desclassificação de qualquer espécie.
2. Os documentos de identificação do réu demonstram que ele, ao tempo do crime, contava com menos de 21 anos de idade, de modo que deve ser deferido o pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, na forma do artigo 65, inciso I, do Código Penal. Todavia, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do enunciado da Súmula 231 do STJ, conserva-se o entendimento vigente, qual seja, de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia a vedação à redução abaixo do mínimo legal.
3. Em se tratando de apelante primário, de bons antecedentes, que não se dedica à atividade criminosa e não compõe organização criminosa, cabível a incidência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não fazendo jus, porém, à benesse em seu patamar máximo, em face da quantidade de droga apreendida. Desta feita, considerando que há fundamento idôneo para a redução em outro patamar que não a fração máxima, mas também não se justifica a incidência da fração mínima, aplica-se o percentual médio, qual seja, de 1⁄2 (metade), por ser deveras razoável e adequado ao caso.
4. Considerando o novo “quantum” de pena imposto e a primariedade do réu, altera-se o regime inicial para cumprimento da pena, que deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
5. Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nas condições e cautelas a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais.
6. Recurso parcialmente provido.